Tribunal: TJMT
Processo: 0004332-30.2016.8.11.0046
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004332-30.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), LEFRAN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME - CNPJ: 01.611.053/0001-01 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
ART. 485. III DO CPC –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
– ART. 485, §1º DO CPC – ABANDONO NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA CASSADA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “A luz do artigo 485, inciso II, do CPC, a extinção sem resolução do mérito, por abandono da causa, exige a inércia da parte por mais de trinta dias, e após a intimação pessoal da exequente para no prazo 5 (cinco) dias, promova quantos aos atos e diligências que lhe competiam, situação essa que não ocorreu”. (N.U 0001294-08.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021)

2. Sentença cassada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0004332-30.2016.811.0046, ajuizada em face de
LEFRAN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
, que julgou extinto o processo por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III do CPC.

Em suas razões recursais, o ente estadual sustenta, em síntese, a inocorrência do abandono da causa.

Fortes nestes argumentos, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para anular a sentença de extinção do feito, determinando o retorno dos autos para seu regular processamento.

Sem contrarrazões.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou extinto o processo por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se do caderno processual que a parte Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor de
LEFRAN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
, visando o recebimento de crédito tributário, cujo valor extraído da
CDA n.º 20152071
alcançava a importância de
R$17.683,64 (dezessete mil, seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos)
quando do ajuizamento da demanda.

Em 28/06/2018 a Fazenda Pública Estadual foi intimada para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (cinco) dias, sob pena de extinção. [id. 64483483]

Certificado o decurso do prazo, o juízo
a quo
prolatou sentença, com a seguinte fundamentação e parte do dispositivo, vejamos:

“(...) É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este instrumento atinja o seu fim específico.

Nessa senda, tendo por norte evitar que o processo perdure ad eternum, a exequente foi intimada, a fim de dar o devido andamento do feito, entretanto, nada requereu, não havendo qualquer alteração fática hábil a impulsionar o feito.

Sendo assim, não há como o judiciário socorrer e substituir a parte inerte, sob pena de ferir de morte o cânones do Processo Civil, bem como o desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito.

Sem custas e sem honorários.”

O cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto à
ausência de intimação pessoal antes de sentença do feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, §1º do CPC.

Com efeito, para a extinção do processo por abandono da causa é necessário intimação específica e pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, sob pena de nulidade do ato, nos termos do art. 485, inc. III e §1º, do CPC/15, vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

In casu,
verifica-se que não houve intimação pessoal do ente estadual para que impulsionasse o processo, sob pena de extinção.

Nesse sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Público deste Tribunal, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, II, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA SUPRIR EM 5 (CINCO) DIAS - ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.

I – A luz do artigo 485, inciso II, do CPC, a extinção sem resolução do mérito, por abandono da causa, exige a inércia da parte por mais de trinta dias, e após a intimação pessoal da exequente para no prazo 5 (cinco) dias, promova quantos aos atos e diligências que lhe competiam,

situação essa que não ocorreu.

II – Recurso provido. Sentença cassada. (N.U 0001294-08.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021). [Destaquei]

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

Para a declaração de extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, é necessária a observância do disposto no artigo 485, § 1º, do CPC.

(N.U 0017806-37.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022

Portanto, não restou configurada a ocorrência de desinteresse ou desídia da parte autora, haja vista que a extinção proferida pelo juízo de origem ocorreu sem a intimação pessoal da apelante para impulsionar o processo no prazo de 05 dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022